Tribunal: STF
Processo: RE 1485313
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 103, p. 1):



    “REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET). LEI Nº 10.931, DE 2004. OPCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA REGIME OPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ANOMALIA NA BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁVEL. DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 121).



    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 145, § 1º e 212, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da Lei 10.931/2004, buscando demonstrar o alegado direito líquido e certo “de apurar os valores a título de RET sem a inclusão de tributos em suas bases de cálculo, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência do RET sobre valores que excedem a “receita” das operações imobiliária” (eDOC 133, p. 16).



    Nesse sentido, assevera que “o IRPJ/CSLL/PIS/COFINS pagos no âmbito do RET não podem ser incluídos em suas próprias bases de cálculo porque estas não se enquadram nos conceitos de “receita”, vez que apenas circulam pela contabilidade da pessoa jurídica e, posteriormente, são repassados aos cofres da União. Ou seja, configuram, notadamente, exemplo de mero ingresso de caixa que não pertence ao contribuinte pois não é incorporado ao seu patrimônio.” (eDOC 133, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Da leitura dos fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei 10.931/2004, de modo que a discussão em tela revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Confira-se com o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. LEI 10.931/2004. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 956157 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.09.16)



    Ademais, verifico que a alegação de ofensa ao supracitados artigos da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente